Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE PARTILHA. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de partilha, extinguiu “o processo, em relação à demanda de partilha de bens, sem o exame do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil” e, “em relação à demanda remanescente, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do mesmo Código, para, julgando procedente o pedido, decretar o divórcio das partes”.

2. A partilha de bens é consectário da extinção do vínculo matrimonial e pode ser realizada caso constatada a existência de pedido expresso das partes nesse sentido, nos moldes do art. 1.575 do Código Civil.

3. Muito embora o divórcio possa ser decretado sem a prévia partilha de bens, como autoriza o art. 1.581 do Código Civil, não há óbice para que órgão julgador, no âmbito de ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de partilha, analise a pretensão de divisão dos bens e obrigações contraídos pelos cônjuges durante o casamento.

4. O art. 731, parágrafo único, do CPC, ao dispor que “Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio”, não resulta em ausência do interesse de agir das partes, tampouco inadequação da via eleita, caso subsistente o seu interesse das partes em discutir a partilha. É que o referido dispositivo legal, indicado na fundamentação da r. sentença, trata do divórcio consensual, que pressupõe, por certo, a ausência de litígio, o que não é o caso dos autos.

5. É citra petita a r. sentença que não enfrenta, no âmbito de ação de divórcio litigioso, o pedido de partilha dos bens contraídos pelas partes na constância do casamento. Cabível, portanto, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

6. Constatado que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, é inviável a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Os autos devem retornar à instância de origem para reapreciação da necessidade de produção de outras provas e para apresentação de outros esclarecimentos, especialmente no que se refere aos possíveis bens e obrigações que eventualmente integrarão a partilha.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.